Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
1. A ausência de prova da constituição do devedor em mora enseja o indeferimento da inicial.
2. Não atendido o comando de emenda para comprovação da notificação do devedor, constando o número correto do contrato que ensejou a dívida, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.